Tribunal: STF
Processo: ARE 1426502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO SUSTAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À CÂMARA MUNICIPAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE.



    1. Como visto o Decreto Legislativo nº 060/2016 que determinou a sustação do Contrato nº 016 de 2016 foi exercido dentro da competência atribuída à Câmara Municipal, no exercício da atribuição fiscalizatória que inclui, dentre outras, a de zelar pela legalidade de atos e contratos administrativos como disposto na Constituição Federal (Arts. 70 e 71, § 1º).



    2. Assim, inexiste ilegalidade a ser afastada, vez que sob a ótica constitucional e legal, o Decreto Legislativo nº 060/2016, que sustou o contrato administrativo nº 016/2016, encontra-se abrangido pelas competências dispensadas à Câmara Municipal que não está condicionada ao parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO). Devendo, desta forma, ser mantida nessa parte a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    3. Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com o intuito de compensar o advogado pelo esforço profissional exercido na causa, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor suficiente para remunerar dignamente o trabalho dos profissionais. Quando o valor da causa for baixo a ponto de tornar irrisórios os honorários advocatícios com a aplicação da regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC, é o caso de arbitrá-los por equidade, na forma do art. 85, § 8ª, da lei processual , devendo ser reformada a sentença recorrida para fixar, os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem arcados pelo Município apelado.



    4. É irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais questionados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.



    APELAÇÕES CONHECIDAS, DESPROVIDA A PRIMEIRA E, PROVIDA A SEGUNDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 49, V, e 71, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente